Tribunal: TJSP
Processo: 1061603-17.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Roubo de veículo alugado. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela requerida, sustentando a legalidade da cláusula restritiva que afasta a proteção securitária caso o veículo esteja sob condução de terceiro não autorizado no momento do roubo. EXAME: Não conhecimento. Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso que não apresenta relação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Roubo de veículo alugado. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela requerida, sustentando a legalidade da cláusula restritiva que afasta a proteção securitária caso o veículo esteja sob condução de terceiro não autorizado no momento do roubo. EXAME: Não conhecimento. Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso que não apresenta relação direta com os argumentos adotados pela sentença como razão de decidir pela parcial procedência da ação, que foi a ausência de agravamento do risco. Inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.